Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-24.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-24.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SALETE ALMEIDA - CPF: 842.876.671-15 (APELADO), FELIPE DE SOUZA LIMA - CPF: 099.583.307-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - CPF: 140.132.067-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
MANTIDA A
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
pela instituição financeira
contra sentença que julgou parcialmen
te procedente ação proposta pela parte consumidora
para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, rejeitando os demais pedidos de nulidade integral e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante da alegação de ausência de informação clara e de onerosidade excessiva.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo o dever de informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

Restou evidenciada falha no dever de informação, pois a autora acreditava ter contratado empréstimo consignado, não sendo comprovada a utilização do cartão para compras.

A documentação e as gravações demonstram confusão da consumidora quanto à modalidade contratada, reforçando o vício informacional e a prática abusiva.

A conversão do contrato para empréstimo consignado atende aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, sem prejuízo à remuneração da instituição financeira.

Não demonstrada
a
legalidade da operação e diante da onerosidade excessiva, deve ser mantida a readequação contratual conforme as taxas médias de mercado do Banco Central.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
É válida a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando demonstrada a ausência de informação clara e a onerosidade excessiva ao consumidor.

2
.
A instituição financeira responde objetivamente pelos vícios de informação e práticas abusivas, nos termos do
CDC
.
3.
A manutenção do contrato com readequação da modalidade contratual preserva o equilíbrio e a função social do negócio jurídico.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz Substituto
Luis
Otavio
Tonello
dos Santos,
da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Salete Ribeiro, tão
somente
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito realizado na modalidade "reserva de margem consignada" para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, julgando improcedentes os pedidos de declaração de nulidade integral do contrato e de ressarcimento por danos morais e materiais.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois demonstrado que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado por livre e espontânea vontade, e que, além disso, as informações da modalidade contratada constavam de maneira clara no instrumento assinado.

Sustenta, ainda, que a parte Requerente utilizou o cartão para saques e que não houve falha no cumprimento do dever de prestar informações. Diante disso, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos do Autor, haja vista estar demonstrado nos autos que o consumidor sempre teve ciência da modalidade contratada e de suas características.

A apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Salete Ribeiro, a fim de determinar a conversão do contrato de cartão de crédito realizado na modalidade "reserva de margem consignada" para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, julgando improcedentes os pedidos de declaração de nulidade integral do contrato e de ressarcimento por danos morais e materiais.

Contra a sentença insurge-se a Apelante, afirmando que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado por livre e espontânea vontade, e que, além disso, as informações da modalidade contratada constavam de maneira clara no instrumento assinado.

De proêmio
,
imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos
arts
. 2o e 3o do referido diploma legal.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre destacar que a Apelada em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Observa-se, ainda, que apesar do esforço argumentativo da Apelante e da alegação de que houve utilização do cartão, as faturas juntadas não demonstram que
a parte consumidora
fez uso deste recurso
para compras (ID
115918108
)
,
usufruindo da modalidade tão somente para a obtenção de saques,
o que apenas reforça a narrativa de que, de fato, não pretendia contratar um cartão de crédito consignado.

Do mesmo modo
, como bem delineado pelo juízo singular, as gravações de ligaç
ões
telefônica
s
realizada
s
entre correspondente bancário e consumidor
evidenciam que a recorrida estava confusa e não compreende
u
adequadamente as informações relacionadas à modalidade contratada, o que
indubitavelmente
demonstra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A
inda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6o,
III
, do
CDC
.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediante TED, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo
, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Oportunamente, colaciono julgado de minha relatoria no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.
(...)” (
TJMT
,
ApCiv
1024426-21.2021.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024)

A propósito, convém salientar que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser interpretado à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não podendo servir de escudo para perpetuar situações de manifesto desequilíbrio contratual decorrentes de déficit informacional.

Nesse cenário, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, conforme determinado pelo juízo
a quo
, apresenta-se como solução que melhor harmoniza os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da proteção do consumidor, preservando o núcleo econômico da avença sem impor ônus excessivo à parte hipossuficiente.

Ressalte-se que
a conversão não implica prejuízo à instituição financeira
, que continuará recebendo o valor mutuado acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

No que tange à alegação de
impossibilidade de conversão da modalidade, da restituição do indébito e indenização por danos morais
, considerando que a Requerida não comprovou a inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença também nesses pontos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA
PARS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS.
DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES.
CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
.
1
. (...) 5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas. 6. Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque. 7.
Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas
, violando o disposto no art. 46 do
CDC
e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do
CDC
. 8.
Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior
. (...). 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801806-60.2023.8.19.0023 2023001107430, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA
SETIMA

CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
)

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)

1
. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator:
LUIS
APARECIDO
BORTOLUSSI
JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Apelante Banco
BMG

S.A
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, eis que incabível “
n
a hipótese em razão de ter sido atingido o limite legal da verba honorária,
consoante vedação expressa no § 11 do art. 85 do CPC/2015
”

(STJ
,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1
.
646
.245/
SP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025